Tribunal: STF
Processo: RE 1320821
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RANIBIZUMABE). RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RGTPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “RECURSOS INOMINADOS. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. . MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS. POSSIBILDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ANALISADA COMO MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. A regra inscrita no art. 196 da Constituição Federal tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado. Ademais, o sistema único de saúde (SUS) é administrado mediante co-gestão, com o que se torna possível a exigência da obrigação insculpida no inciso II do art. 23 da CF/88 (cuidar da saúde e da assistência pública) de quaisquer entes públicos. Carência da ação. Suficiência do laudo médico emitido. Art. 370 do Código de Processo Civil. II. Tema 106 pelo STJ. Requisitos atendidos. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS." (e-doc. 3, p. 17-23).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 23, 194, 196 e 198 da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 793, sendo necessária a integração da União à demanda, dado que o medicamento pleiteado (Ranibizumabe) não faz parte das políticas públicas do SUS (e-doc. 4, p. 4-14).



     



    É o relatório. 



     



    Decido.



     



    3. Inicialmente, em que pesem as alegações do recorrente, convém observar que o medicamento Ranibizumabe foi incorporado no âmbito do SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021 (data posterior à de interposição do recurso extraordinário).



    4. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    5. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    6. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa.



    7. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais de minha Relatoria na Segunda Turma (AgR no RE nº 1.364.130/RS, Agr no RE nº 1.378.703/RS, AgR no RE nº 1.379.069/RS, AgR no RE nº 1.388.550/MG, AgR no RE nº 1.389.792/RS, AgR no RE nº 1.395.263, entre outros) mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    8. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    9. Do quanto exposto e apreciado, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator